Tribunal: TJES
Processo: 0000094-19.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000094-19.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSANGELA DE LIMA MODESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000094-19.2024.8.08.0030

APELANTE: ROSÂNGELA DE LIMA MODESTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR IMENSURÁVEL DA
RES FURTIVA –
FURTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1 –
Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

2 –
No caso em análise, o produto do furto é um animal de estimação, o que impossibilita a atribuição de um valor que consiga refletir o sentimento agregado a esse bem.

3 –
Não se pode afirmar que a conduta da ré, ora apelante, preenche o requisito de um reduzido grau de reprovabilidade, uma vez que a subtração de um animal de estimação configura um crime com repercussões para a coletividade.

4 –
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
a prática de furto praticado durante o repouso noturno indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.”(
AgRg no HC n. 707.625/SC, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/4/2022).

5 –
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000094-19.2024.8.08.0030

APELANTE: ROSÂNGELA DE LIMA MODESTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ROSÂNGELA DE LIMA MODESTO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MMª JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ré, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, que foi substituída por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais, a respeitável defesa requer a reforma da sentença, pleiteando a absolvição da apelante pelo crime de furto, fundamentando-se na tese da insignificância da conduta.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que:

"[...] no dia 02 de fevereiro de 2024, por volta das 05h00min, na Avenida Rui Barbosa, Bairro Aviso, complemento: Beco da Junal, Linhares/ES, a denunciada e um terceiro de prenome MATHEUS (não localizado), com vontade livre e consciente, subtraiu, durante repouso noturno, coisas alheias móveis pertencentes a vítima Pedro Henrique Custódio Rosa.

Que no dia dos fatos a denunciada adentrou na residência da vítima pelo portão, visto que este não se encontrava trancado, subtraiu uma toalha, um balde de plástico, uma camisa de pesca, um tapete, além de um filhote de cachorro de 7 (sete) meses de idade, momento em que um terceiro de prenome MATHEUS estava do lado de fora fazendo a vigília.

Registra-se que ao despertar e notar a ausência de seus bens, a vítima recuperou imagens de videomonitoramento, as quais registram a denunciada como autora do crime em testilha.

Ato contínuo, ao acionar a Guarda Municipal de Linhares, foram realizadas buscas pelas redondezas, localizando a denunciada sozinha sem os pertences furtados, em sequência, encaminhada ao Delegacia.

Insta frisar que, em sede policial a denunciada confessou ter furtado os itens supracitados, e que o cachorro havido sido entregue ao terceiro de prenome MATHEUS, sendo o restando do material escondido em local não revelado pela denunciada.

Registrar-se que no dia 29 de janeiro de 2024, a denunciada praticou crime de furto qualificado, autos n° 0000074-28.2024.8.08.0030 e em apenas 04 (dias) após lavratura de prisão em flagrante delito, voltou a praticar ilícitos. Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim Unificado (fls.15/18 ID 38008874); Relatório Final (fls.22/23 ID 38008874), bem como dos depoimentos e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial."

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, pelo Boletim Unificado nº 53624967, depoimentos e demais documentos que instruem o Inquérito Policial.

No que diz respeito à absolvição da apelante com base no princípio da insignificância, entendo que o pedido não merece prosperar.

Isso se deve ao fato de que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, são necessários os seguintes requisitos para a aplicação desse princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

É importante ressaltar que esses parâmetros foram cuidadosamente analisados pelo Douto Magistrado sentenciante.

Ocorre que, no caso em análise, o produto do furto é um animal de estimação, o que impossibilita a atribuição de um valor que consiga refletir o sentimento agregado a esse bem.

Além disso, não se pode afirmar que a conduta da ré, ora apelante, preenche o requisito de um reduzido grau de reprovabilidade, uma vez que a subtração de um animal de estimação configura um crime com repercussões para a coletividade.

Isso ocorre porque, embora possa haver um valor econômico associado ao animal, como seu preço de compra ou custos de cuidados, o valor emocional e afetivo que ele representa para seus tutores, muitas vezes vai além de qualquer quantificação. Esse valor imensurável se refere ao afeto, à companhia e ao vínculo emocional que se desenvolve ao longo do tempo.

Vejam-se que nesse sentido, já manifestou essa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Impossibilidade de absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas da autoria e materialidade do crime de furto.
2. Inaplicável ao caso o Princípio da Insignificância, uma vez que as provas colacionadas aos autos revelam que a Res furtiva não possui valor insignificante, já que conquanto o animal furtado não apresente, aparentemente, expressivo valor econômico, não há como precisar, sequer calcular, o valor – aqui entendido em sentido amplo – a significância que tem ele para a vítima.
3. No que tange à dosimetria, não há mácula a ser corrigida, eis que a pena-base fora fixada no mínimo legal, e posteriormente agravada em 03 (três) meses em razão da presença da agravante da reincidência, restando a pena final fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime inicial semiaberto. 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0000393-09.2018.8.08.0029; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

Assim, pelos motivos expostos, inviável a aplicação do mencionado princípio e a consequente absolvição do apelante.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
a prática de furto praticado durante o repouso noturno indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.”(
AgRg no HC n. 707.625/SC, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/4/2022).

Sem maiores delongas, diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.